Tribunal: STF
Processo: HC 250669
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DESFAVORÁVEIS. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus sob o fundamento de que este não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, tampouco se verifica hipótese de concessão da ordem de ofício. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: 
(i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; 
(ii) verificar a legalidade da fixação do regime inicial mais gravoso com base nas circunstâncias concretas do crime valoradas na terceira etapa da dosimetria. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. Precedentes.



    4. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 



    5. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 33, §3º, e art. 59; RISTF, art. 21, §1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 123430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14.10.2014; STF, RHC 138936, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06.02.2018; STF, HC 128446, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 15.09.2015.